Tribunal: TJES
Processo: 0000377-50.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-50.2017.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR RODRIGUES DO VALE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o previsto no art. 221 do CPC “suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do
art. 313
, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação”.

2. Em que pese não tenha sido determinada a suspensão do prazo recursal enquanto os autos estiveram em poder da parte adversa pelo magistrado de origem, não pode a apelante ser prejudicada pela conduta da administração que se manteve inerte diante da retenção dos autos durante a fluência de prazo comum. Preliminar afastada.

3. Conforme entendimento do STJ, “o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

4. Em que pese a irresignação, a suposta ausência da apresentação de documento pela apelada não implica em cerceamento de defesa quando esta prova, visivelmente, não se faz necessária para o deslinde da questão, cabendo ao Julgador, como destinatário da prova, decidir aquelas necessárias ao julgamento do feito.

5. Segundo a firme jurisprudência do STJ, “o prazo para ajuizamento de ação monitória de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título” (AgInt no REsp 1.637.862/MT.

6. Conforme entendimento do STJ e desta Câmara, “o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela". (TJ-ES - AC: 00156003920178080011, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

7. No caso, considerando que a data de vencimento da última parcela do contrato foi 12/12/2016 e que a ação foi ajuizada em 01/06/2017, não há que se falar em prescrição

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000377-50.2017.8.08.0042

Apelante: Edmar Rodrigues do Valle

Apelados: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo SICOOB SUL e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 128/129 proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES que, na ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo SICOOB SUL contra Vitalina Alves Martins e Edmar Rodrigues do Valle, rejeitou os embargos monitórios para julgar procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$76.129,25 (setenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado, sendo o termo inicial da correção monetária e juros moratórios desde o vencimento da obrigação. Por fim, condenou os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3° do CPC, além de fixar em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo nomeado às fls. 105.

Em suas razões (fls.136/141), Edmar Rodrigues do Valle pretende reforma da sentença sustentando que a ação originária baseada em Cédula de Crédito Bancário está prescrita, já que o título que a lastreia prescreveu em 14/05/2017. Subsidiariamente, pretende a nulidade da sentença sustentando a ocorrência de cerceamento do direito de defesa sob fundamento de que (a) teve prejuízo pois o processo foi entregue em carga para advogado durante curso do prazo comum de interposição de recurso; (b) não foram apresentados pela apelada os descritivos mencionando quais foram os pagamentos realizados, e como fiador, não tem acesso ao extrato do que foi pago durante a vigência do contrato, sendo-lhe impossibilitado de apresentar cálculo para discussão de excesso de execução.

Contrarrazões apresentadas às fls. 145/150, na qual suscita preliminarmente a intempestividade do recurso, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade suscitada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo SICOOB SUL

Segundo o previsto no art. 221 do CPC “
suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do
art. 313
, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação
”.

Nesse contexto, diante da previsão de prazo comum para apresentação de recursos pelos litigantes, somente em conjunto ou mediante prévio ajuste poderão os procuradores retirar os autos em carga, a teor do que dispõe o art. 107, § 2º, do CPC.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RETIRADA DOS AUTOS EM CARGA PELA PARTE AUTORA NA VIGÊNCIA DO PRAZO COMUM PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PETIÇÃO ACOSTADA PELA REQUERIDA SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DO PROCESSADO AO CARTÓRIO. PROCURADOR DA AUTORA QUE PERMANECE COM A CARGA DOS AUTOS POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES, APESAR DAS SUCESSIVAS INTIMAÇÕES PUBLICADAS NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DETERMINANDO A SUA DEVOLUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA PARTE REQUERIDA QUE RESTOU PREJUDICADA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. "
A retirada dos autos do cartório pela parte adversa, na fluência do prazo comum, suspende a sua contagem
. Art. 180 do CPC. [...]" (REsp n. 427.768/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 19-12-02).
Sendo assim, a parte não pode ser prejudicada pela conduta da administração judiciária que manteve-se inerte frente a retenção dos autos do processo pela parte adversa, mesmo tendo ciência acerca do prazo recursal comum envolvido no caso em questão.
(TJ-SC - AC: 00015103020108240139 Porto Belo 0001510-30.2010.8.24.0139, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 02/05/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

Além disso, há que se registrar que o vício foi devidamente apontado pelo apelante na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, nos termos do art. 278 do CPC.

Em que pese não tenha sido determinada a suspensão do prazo recursal enquanto os autos estiveram em poder da parte adversa pelo magistrado de origem, não pode o apelante ser prejudicado pela conduta da administração que se manteve inerte diante da retenção dos autos durante a fluência de prazo comum.

Por isso, o prazo ficou suspenso no período em que os dos autos estiveram fora do cartório (24/02/2022 a 18/03/2022), e, considerando a data da publicação da sentença (18/02/2022), não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação, uma vez que foi interposto em 17/03/2022, data, inclusive, anterior à devolução dos autos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade.

É como voto.

Preliminar de cerceamento de defesa suscitada por Edmar Rodrigues do Valle

Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]
” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Ainda, conforme consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador tem liberdade quando da avaliação das provas produzidas no processo desde que fundamente as razões da formação de seu convencimento.

Em que pese a irresignação, a suposta ausência da apresentação de documento pela apelada não implica em cerceamento de defesa quando esta prova, visivelmente, não se faz necessária para o deslinde da questão, cabendo ao Julgador, como destinatário da prova, decidir aquelas necessárias ao julgamento do feito.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se ocorreu a prescrição para a ação monitória proposta pela apelada
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo SICOOB SUL
.

Inicialmente, destaco que ação monitória tem o fito justamente de conferir força executiva àqueles títulos que não possuem ou perderam tal característica, conforme disposto no art. 700 do CPC.

Assim, ainda que findo o prazo prescricional para execução direta da Cédula de Crédito Bancário, deve ser observado o prazo de prescrição quinquenal para cobrança previsto no art. 206, § 5º, I do CC.

Esse é o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Consoante orientação sedimentada no STJ,
‘o prazo para ajuizamento de ação monitória de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título’
(AgInt no REsp 1.637.862/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).” (AgInt no REsp 1836051/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. T
rata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.
6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Além disso, conforme entendimento do STJ e desta Câmara, “
o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que
é o dia do vencimento da última parcela
"
. (TJ-ES - AC: 00156003920178080011, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Nesses termos é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3.
É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo.
4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. 6.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC)
. Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1523661 SE 2015/0070070-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018)

Nesse viés, considerando que a data de vencimento da última parcela do contrato foi 12/12/2016 (fl. 27) e que a ação foi ajuizada em 01/06/2017, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, majorando para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante Edmar Rodrigues do Valle ao patrono da apelada, de exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3° do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/09/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.